Tribunal: TJES
Processo: 5001556-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001556-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

AGRAVADO: SERGIO MARIN

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. PARCELAS VINCENDAS. EXTENSÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO. CÁLCULO DE JORNADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos de instrumento interpostos, respectivamente, por Sérgio Marin e pelo Município de Vargem Alta/ES, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação apresentada, limitando os efeitos da condenação ao pagamento de horas extras e adicional noturno ao período de janeiro/2010 a dezembro/2014. O servidor agravante pleiteia o reconhecimento da natureza contínua das prestações para incluir parcelas vincendas, enquanto o Município impugna os parâmetros utilizados no cálculo das horas extras e a fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da sentença deve abranger as parcelas vencidas após a propositura da ação, diante da natureza sucessiva das obrigações; (ii) estabelecer se deve ser aplicado o limite de 220 horas mensais com base na CLT ou se deve prevalecer o regime estatutário municipal para fins de cálculo das horas extras; (iii) determinar se os honorários advocatícios foram corretamente fixados conforme os parâmetros legais aplicáveis à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da sentença deve observar a liquidação do julgado nos moldes do artigo 509, II, do CPC, uma vez que o título executivo judicial não impôs limitação temporal à obrigação de pagar horas extras com o respectivo adicional noturno, devendo abranger também as parcelas vincendas até o efetivo adimplemento.

Os dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 10/2003 indicam que a jornada máxima dos servidores públicos municipais é de 8 horas diárias e 40 semanais, sendo indevida a aplicação do parâmetro celetista de 220 horas mensais ao cálculo da execução.

A fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, II, do CPC, observando-se os percentuais mínimos do §3º e a majoração de 15% determinada pelo STJ no julgamento do agravo em recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Vargem Alta desprovido. Recurso de Sérgio Marin parcialmente provido para anular a decisão agravada, determinando o prosseguimento da liquidação do julgado conforme o artigo 509, II, do CPC.

Tese de julgamento:

O título executivo judicial que impõe condenação a prestações sucessivas não pode ser interpretado como limitado temporalmente, devendo ser liquidado mediante comprovação do efetivo exercício das horas extras após o ajuizamento da ação.

O cálculo de horas extras de servidor público municipal deve observar a jornada prevista no estatuto local, sendo incabível a aplicação dos parâmetros da CLT.

Os honorários advocatícios em demandas contra a Fazenda Pública devem observar as faixas do artigo 85, §3º, do CPC, com majoração de 15% na forma do §11, conforme determinação do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVOS DE INSTRUMENTO Nº 5001134-07.2025.8.08.0000 e 5001556-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE/AGRAVADO:
SERGIO MARIN

AGRAVADO/AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
dois
recursos
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA e por
SERGIO MARIN
contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES nos autos do
cumprimento de sentença nº 5000485-58.2022.8.08.0061
, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer que o período das verbas reconhecidas em sentença será de janeiro/2010 a dezembro/2014.

Em suas razões, o servidor agravante afirma que a limitação temporal imposta pelo magistrado, restringindo o cumprimento da sentença ao período posterior a dezembro de 2014, é contrária ao disposto no artigo 323 do Código de Processo Civil, que estabelece que nas ações que tenham por objeto prestações sucessivas, estas devem ser incluídas no pedido inicial enquanto durar a obrigação e enquanto as prestações deixarem de ser adimplidas.

Argumenta que é possível a condenação ao pagamento de parcelas vincendas, evitando o ajuizamento de várias ações sucessivas para discutir a mesma questão, de modo que a decisão judicial deve, assim, abranger todas as parcelas vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação.

Defende que, no caso dos autos, o Município Agravado em nenhum momento demonstrou que cumpriu a determinação judicial.

Aduz que, ao determinar que as horas extras e adicionais noturnos sejam apurados apenas até a data da propositura da ação, o magistrado desconsidera a natureza contínua e sucessiva dessas obrigações, que são prestações que se renovam periodicamente.

Defende que a não inclusão das horas extras e adicional noturno devidos no curso da ação no cumprimento da sentença até a efetiva regularização do pagamento pelo município de Vargem Alta resulta em prejuízo ao autor, que se vê compelido a ingressar com novas demandas judiciais para cada período subsequente em que as obrigações não forem adimplidas.

Diante do exposto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão para reconhecer o direito ao recebimento das horas extras e seus reflexos conforme pleiteado na inicial do cumprimento de sentença, sem a limitação imposta pela decisão recorrida.

Contrarrazões do Município pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o período posterior a dezembro/2014 não foi abarcado pela sentença.

Por sua vez, em seu recurso, o
Município agravante sustenta que merece reforma a decisão agravada, pois o ente público demonstrou que o cálculo apresentado pelo ora agravado superestima o valor da execução ao adotar uma jornada de 200 horas mensais, em desacordo com o limite de 220 horas previsto na CLT e que é adotado pela administração municipal, aplicando arbitrariamente um teto de 200 horas mensais, o que inflaciona indevidamente o valor da execução das horas extras.

Alega que o magistrado de 1º grau rejeitou o argumento sem qualquer fundamentação concreta, sob a afirmação genérica de que a legislação aplicável é o estatuto dos servidores públicos do Município de Vargem Alta, não se aplicando o limite disposto na CLT, sem indicar expressamente qual dispositivo

Aduz, ainda que, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais foram calculados no importe máximo de 20% (vinte por cento), previsto no artigo 85, §2º, do CPC, porém, em se tratando de demanda que envolve a Fazenda Pública, devem ser observados os percentuais das faixas dos incisos do §3º, do artigo 85, do CPC, bem como a fixação dos parâmetros na sentença, acórdão e a majoração no julgamento dos recursos nos Tribunais Superiores.

Pelo exposto, requer a reforma da decisão para reconhecer o limite de 220 (duzentos e vinte) horas mensais para fins de limitação do cálculo de horas extras e que os honorários sucumbenciais devem obedecer o percentual de 15% estabelecido pelo STJ.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, considerando que os recursos impugnam a mesma decisão, passo a julgá-los
conjuntamente
.

Ante de adentrar ao mérito recursal,
necessário firmar algumas premissas quanto ao título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença na origem
.

Primeiramente, verifico que na petição inicial da ação principal foi veiculado o seguinte pedido: “
b) a procedência do pedido, condenando-se o Município Requerido ao pagamento das horas extras, com respectivo adicional de 50% para aquelas ocorridas antes do período considerado noturno e para aquelas compreendidas no período noturno o percentual de 25% da hora normal e 50% da hora extra, os reflexos em Férias, 13º salário, devidamente atualizados com juros e correção monetária,
tudo a ser apurado em liquidação de sentença
, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20%.”
(cópia no Id 11983235).

Além disso,
não
há indicação no relatório da r. sentença proferida na ação principal do referido pedido, e constou no seu dispositivo a parcial procedência. Vejamos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido contido na inicial, e via de consequência, dou por extinto o processo com julgamento do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)

Condeno o requerido, ainda, ao pagamento dos honorários do advogado do requerente, os quais, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC, fixo no percentual máximo previsto nas alíneas I a V do §3º, do mesmo dispositivo,
a ser aplicado quando liquidado o julgado.
”

No julgamento da Apelação e da Remessa Necessária, definiu-se: “
Posto isto,
a teor da fundação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, ao passo em que conheço da remessa necessária para reformar a sentença, com o fito de julgar parcialmente procedente o pedido autoral, limitando a condenação do Município de Vargem Alta ao pagamento das horas extras compreendidas entre às 06h e 08h, bem como das 17h às 23:30h, contabilizando-se, inclusive o adicional noturno, na forma dos artigos 94 e 95, da Lei Complementar Municipal nº 10/03. (...) Condeno as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, fixando-se os honorários advocatícios no importe mínimo previsto no artigo 85, §3º e 4º, inciso II, do CPC/15, com a ressalva em favor do autor, do artigo 98, §3º, do CPC/15, confirmando-se a sentença apenas no que se refere ao julgamento do pleito reconvencial”.

Por fim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial e estabeleceu que “
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem,
determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça
.”.

Fixado isso, entendo que ao contrário do que definido na decisão agravada, o título executivo judicial firmado nos autos
não
delimitou o período da condenação ao pagamento das horas extras e adicional noturno, tendo inclusive
ordenado expressamente a necessidade de
liquidação
do julgado
, que no caso das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação deve observar o procedimento comum (artigo 509, II, do CPC -
comprovação do efetivo exercício das horas extras
).

Desta feita, o processamento do cumprimento de sentença e o julgamento da impugnação à execução vai de encontro à
necessidade de liquidação firmada no título executivo judicial
, salientando, desde já, que não há limitação temporal da condenação ao pagamento das horas extras até a data do ajuizamento da ação principal.

Prosseguindo, no tocante à aplicabilidade do limitador de 220 (duzentos e vinte) horas supostamente previsto na CLT, em contraposição ao parâmetro de 200 (duzentas) horas mensais utilizado pelo Exequente no cálculo das horas extras devidas, entendo que
não
merece acolhida.

Isso porque, este Egrégio Tribunal, em sede de remessa necessária, definiu que a condenação ao pagamento das horas extras abarca aquelas compreendidas entre às 06h e 08h e das 17h às 23:30h, com incidência do respectivo adicional noturno (a partir das 22h - artigo 95 da Lei Complementar Municipal nº 10/2003), ou seja o critério definido foi de 7 (sete) horas e 30 (trinta) minutos de horas extras
diárias
.

Ademais, o artigo 22 da Lei Complementar Municipal nº 10/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vargem Alta dispõe que a jornada normal de trabalho não pode ultrapassar 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, exatamente os limites utilizados para embasar a condenação acima referenciada.

Sendo assim, não há embasamento jurídico para a aplicabilidade do parâmetro de 220 (duzentos e vinte) horas mensais do regime
celetista
, devendo o cálculo do valor da hora trabalhada observar o regramento estatutário sob o qual está submetido o Exequente.

Por fim, igualmente, em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, tanto a sentença quanto o acórdão estabeleceram que a sua fixação deverá ser realizada por ocasião da liquidação do julgado com fundamento no inciso II, do §4º, do artigo 85, do CPC, razão pela qual após a definição do
quantum debeatur
o juízo da execução fixará o percentual da verba sucumbencial conforme o mínimo previsto nas faixas dos incisos do §3º, do artigo 85, do CPC,
observada a
majoração
de 15% (quinze por cento) sobre o montante fixado ordenada no agravo em recurso especial pelo C. STJ
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso do Município de Vargem Alta e dou parcial provimento ao recurso de SERGIO MARIN para
anular
a decisão agravada para ordenar que seja procedida a liquidação do título judicial, observando o procedimento comum (artigo 509, II, do CPC - necessidade de comprovação do efetivo exercício das horas extras vencidas após o ajuizamento da ação).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)